Tribunal: STF
Processo: ARE 1431205
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. PENAL. ART. 121, CAPUT, DO CP. RÉU CONDENADO À PENA DEFINITIVA DE 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGATIVA DE NULIDADE, DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, NO QUE TOCA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO ALBERGAMENTO. PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI POPULAR, SOB O ARGUMENTO DE HAVER SIDO O JULGAMENTO, MANIFESTAMENTE. CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. VEREDICTO NÃO DIVORCIADO, ÀS COMPLETAS, DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANTENÇA DA DECISÃO SOBERANA DO JÚRI. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I. De logo, requer o apelante a nulidade do decisum, sob objurgatória, sob a alegativa de que o julgador de primeiro grau não teria procedido à necessária individualização da sanção infligida. Razão não lhe acode. Desfibrando-se, geneticamente, a decisão primeva, dessume-se haver o eminente juiz a quo, em conformidade com o quanto estatuído pelo texto legal, residente no art. 59, do Código Penal, analisado as circunstâncias judiciais, havendo fixado a sanção básica, acima do mínimo legal, cristalizando-a, no patamar de treze anos, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como majorantes e minorantes. Irreprochável, portanto, a decisão, no particular. 



    II. Sobreleva o apelante haver sido a decisão dos jurados, manifestamente, contrária à prova dos autos, ao argumento de que não haveria, no processo, provas hábeis, a estadearem a sentença condenatória, razão pela qual requer sua submissão a novo julgamento popular. Soa ostensiva a desrazão do recorrente. Perlustrando-se os autos, conclui-se que a decisão objurgada veio escorada, em elementos probatórios, constantes do processo. O Tribunal ad quem, só e somente, pode determinar a realização de novo júri, sob pena de vilipêndio à soberania do veredicto dos cidadãos jurados, por sinal, erigido em status de dignidade constitucional, quando o decisum estiver, em plena dissonância com os elementos probatórios. Na hipótese dos autos, após uma análise acurada do acervo probatório, a outra conclusão não se chega, a não ser a de que a decisão do colegiado leigo não se encontra dissociada, às completas, das provas, coligidas nos autos. Na hipótese fulcral, os jurados encamparam a versão, narrada pela acusação, estadeados, em provas sobejas, - tanto mais que poderiam havê-lo feito, com escoras, em provas mínimas, existentes, no processo, - no sentido de que o apelante foi autor do homicídio, sob destrame. Quando tal ocorre, a decisão do Conselho de Sentença deve ser prestigiada, em homenagem à soberania dos veredictos, princípio reitor do tribunal popular. 



    III. Pronunciamento da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do apelo. 



    IV. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. - (e-doc. 68)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, LIV e LV, da Constituição Federal (e-doc. 20). 



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 279 e 282/STF, além de a controvérsia não ultrapassar o âmbito infraconstitucional e de não se verificar a demonstração da repercussão geral do caso concreto.



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, assento que não se sustenta o fundamento de usurpação de competência desta Corte acerca da análise do mérito do extraordinário. Isso porque, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, o exame preliminar da viabilidade recursal está expressamente contemplado na competência do órgão jurisdicional de origem. Desse modo, tendo o Tribunal de Justiça negado, neste caso, seguimento ao recurso de forma fundamentada, assim o fez exercendo regularmente sua jurisdição.



    5. Ademais, a ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    6. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em essência, reiterou as teses do recurso extraordinário, acerca da suposta nulidade de veredito contrário às provas dos autos, mas sem rebater todos os fundamentos da decisão agravada - mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator